Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. VALOR DO “PONTO DE FIXAÇÃO”. OBSERVÂNCIA DO PREÇO CONTRATADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO “PREÇO DE REFERÊNCIA”. AGRAVO INTERNO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
I. De acordo com o artigo 73 da Lei 9.742/1993, empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo têm direito ao compartilhamento da infraestrutura da concessionária de energia mediante o pagamento de preço justo e razoável.
II. Até que, por meio da ampliação cognitiva e probatória da demanda, se verifique eventual ilegalidade no preço do “ponto de fixação” ajustado, a concessionária de energia elétrica não pode ser impedida de cobrá-lo em conformidade com os contratos celebrados com as empresas de telecomunicações, presente o disposto no artigo 21 da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999.
III. À falta de convenção, deve ser observado o “preço de referência” previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, com a devida atualização monetária.
IV. Não se tratando de agravo interno manifestamente inadmissível, descabe cogitar da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados.